Tribunal: TJMT
Processo: 0003115-18.2012.8.11.0037
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-06-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003115-18.2012.8.11.0037
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[VADEMILSO BADALOTTI - CPF: 396.119.659-15 (AGRAVANTE), JARBAS LINDOMAR ROSA - CPF: 583.673.146-20 (ADVOGADO), NAYARA PAULINA FERNANDES ROSA - CPF: 054.074.156-66 (ADVOGADO), ELIAS BOCA SANTA - CPF: 285.515.679-34 (AGRAVANTE), LETICIA BADALOTTI ZILLI - CPF: 053.035.849-25 (AGRAVANTE), RODRIGO BADALOTTI - CPF: 044.829.389-71 (AGRAVANTE), GABRIELA BADALOTTI - CPF: 044.047.689-58 (AGRAVANTE), WALDIR CARDOSO DA SILVA - CPF: 001.329.850-04 (AGRAVADO), GILKA MODESTINA CASTRO DA SILVA - CPF: 334.776.550-87 (AGRAVADO), JEANINE CASTRO SILVA BRASIL - CPF: 334.776.800-06 (AGRAVADO), ROBERTO ZAMPIERI - CPF: 091.384.438-13 (ADVOGADO), MARIO LUIS SOARES BRASIL - CPF: 238.563.860-68 (AGRAVADO), JADER CARDOSO DA SILVA - CPF: 400.364.990-72 (AGRAVADO), ENIO ZANATTA - CPF: 392.832.401-20 (ADVOGADO), FRANCOISE HEINZE - CPF: 737.344.200-59 (ADVOGADO), JAQUELINE MARTINS DE LELLIS - CPF: 371.383.320-68 (AGRAVADO), VALDEMAR CARDOSO DA SILVA - CPF: 099.709.590-34 (AGRAVADO), IEDA ADALVE DA SILVA (AGRAVADO), ROBERTO ZAMPIERI - CPF: 091.384.438-13 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO, POR UNANIMIDADE.

E M E N T A

AGRAVANTE(S):

VADEMILSO BADALOTTI E OUTRO(s)

AGRAVADO(S):

WALDIR CARDOSO DA SILVA E OUTRO(s)

E M E N T A:

RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM
EMBARGOS DE TERCEIRO
– DECISÃO QUE ALTERA A DATA DO TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA – INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE APELAÇÃO – DESCABIMENTO – DECISÃO QUE NÃO PÕE FIM AO PROCESSO – PROCESSO QUE JÁ SE ENCONTRAVA HÁ ANOS EXTINTO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, POR ILEGITIMIDADE ATIVA DOS EMBARGANTES – RECURSO DESPROVIDO.

À exegese dos §§1o e 2o do art.263 do CPC/15, deve ser mantida a decisão monocrática do relator que nega seguimento ao apelo interposto contra decisão nitidamente monocrática, que se restringe a alterar a data do trânsito em julgado da sentença terminativa, em processo já extinto definitivamente, sendo impassível a sua admissão mediante aplicação dos princípios da
fungibilidade
ou
instrumentalidade das formas,
por se tratar de erro processual grave.-

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE(S):

VADEMILSO BADALOTTI E OUTRO(s)

AGRAVADO(S):

WALDIR CARDOSO DA SILVA E OUTRO(s)

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto contra a decisão monocrática de ID. n. 35442458 que rejeitou os Embargos de Declaração opostos por
VADEMILSO BADALOTTI E OUTRO(s)
contra a decisão monocrática de ID. n. 26739988 que, nos termos do art.932, inciso III, do CPC/15 e art.51, inciso I-B, do RITJ/MT,
negou seguimento ao apelo
interposto
contra a decisão que proferida nos
Embargos de Terceiro
no 3115-18.2012.8.11.0037 (Cód. 112704) opostos em desfavor de
WALDIR CARDOSO DA SILVA E OUTRO(s)
, que determinou a retificação da certidão de trânsito em julgado da sentença que havia extinto o incidente sem resolução de mérito, nos termos do art.267 do CPC/73, por ilegitimidade ativa dos embargantes. Na ocasião, entendeu-se que a referida manifestação do juízo de piso não tem natureza de sentença, de modo que a apelação não podia ser admitida ante a inadequação da via recursal eleita.

Alegam os recorrentes que o recurso interposto contra a decisão do juízo de origem deve ser conhecido, mediante aplicação do princípio da fungibilidade, haja visa a existência de dúvida objetiva, no momento da interposição, acerca do recurso cabível.

Sustentam que o julgador singular teria dado tratamento e forma de sentença à decisão teratológica que alterou a data do trânsito em julgado da sentença, quando já ultrapassados todos os prazos recursais e de ação rescisória.

Alegam que tal decisão não se trata de
“simples decisão retificadora de erro material, mas, sim, decisão meritória relativamente complexa, contrária, inclusive, ao entendimento amplamente majoritário que reina em nossa doutrina e tribunais.”

Arguem que
“a questão nasce e se encerra em si própria, ou seja, é inaugurada uma fase ‘posterior a tudo’, ‘de conhecimento’, sem qualquer vínculo material com quaisquer outras decididas no processo. A decisão ‘põe fim a essa fase de conhecimento’, se amoldando, pois, ao disposto no §1o do artigo 203, do NCPC.”

Aduzem que, neste viés,
“não há curso processual anterior e posterior, como, em regra, se aplica às decisões interlocutórias sujeitas ao agravo de instrumento”
, de modo que
“tal decisão culmina por encerrar a prestação jurisdicional de primeira instância”
.

Afirmam que, além de a decisão objeto da impugnação não se amoldar a qualquer das hipóteses do parágrafo único do art.1.015 do CPC/15, inaplicável ao caso o
Tema 988
do STJ, já que no respectivo repetitivo houve a modulação dos efeitos para que estes somente alcançassem as decisões proferidas após a data da publicação do paradigma.

Defendem que, mesmo que interlocutória, certo é que, considerados (i)
o momento da decisão, (ii) o encerrando a prestação jurisdicional de primeira instância, (iii) a ausência de curso processual e (iv) a ausência de urgência, afastam o cabimento do agravo de instrumento e determinam a interposição do recurso de apelação.

Com tais argumentos, pugnam pelo conhecimento do recurso interposto nos moldes originais ou mediante a aplicação dos princípios da instrumentalidade das formas e fungibilidade recursal, determinando-se o seu prosseguimento e julgamento do mérito nele consignado.

Contrarrazões de ID. n. 44353994.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de agravo interno interposto contra a decisão monocrática que rejeitou os embargos declaratórios opostos contra outra decisão unipessoal desta Relatora que
negou seguimento ao apelo
interposto contra a decisão interlocutória que simplesmente alterou a data do trânsito em julgado de sentença que extinguiu
Embargos de Terceiro
sem resolução de mérito por ilegitimidade ativa dos embargantes.

Ao analisar o recurso de apelação cível, proferi a seguinte decisão:

“[...]

Vistos etc.

Vistos etc. Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
VADEMILSO BADALOTTI E OUTRO(s)
contra a decisão que, nos autos dos
Embargos de Terceiro
no 3115-18.2012.8.11.0037 (Cód. 112704) opostos em desfavor de
WALDIR CARDOSO DA SILVA E OUTRO(s)
, determinou a retificação da certidão de trânsito em julgado da sentença que havia extinto o incidente sem resolução de mérito, nos termos do art.267 do CPC/73, por ilegitimidade ativa dos embargantes.

O magistrado assim entendeu porque os embargos declaratórios opostos em face da referida sentença não foram conhecidos em razão da ausência de juntada das razões originais no prazo legal (art.2o da Lei no 9.800/99). Assim, com a respectiva ordem de desentranhamento da petição, a coisa julgada teria retroagido para a data do escoamento do prazo para a interposição de recurso contra o último julgado, ou seja, a sentença.

Sustentam os apelantes (terceiros embargantes) que, no caso, embora a decisão que não conheceu dos embargos declaratórios opostos em face da sentença terminativa tenha sido proferida em 14/12/2012, a intimação dos embargantes acerca dessa decisão somente ocorreu em 26/11/2013, mediante publicação no DJe no 9183 de 25/11/2013, razão pela qual foi devidamente certificado nos autos que o trânsito em julgado da sentença se deu em 11/12/2013.

Inconformados com a decisão que alterou a data do trânsito em julgado, afirmam que, conforme a segunda parte do caput do art.1.026 do CPC/15, os embargos declaratórios interrompem os prazos, sendo que o referido efeito se aplica (i) a qualquer das partes – e não apenas àquela que os opôs; (ii) a todos os capítulos da decisão, e não apenas àqueles impugnados; (iii) ainda quando não conhecidos, por serem reputados inadmissíveis; e (iv) mesmo que opostos fora do prazo legal, ressalvada a hipótese de já ter transcorrido o prazo para outros recursos, i. é., quando já não há mais nada a se interromper.

Alegam ser este o entendimento que prevalece na doutrina e na jurisprudência deste Tribunal e do STJ.

Asseveram que, além disso, a decisão impugnada teria se valido de jurisprudência do STJ inaplicável ao caso.

Ponderam que o aludido REsp 1.112.864/MG, refere-se à prorrogação do prazo decadencial da ação rescisória para o primeiro dia útil subsequente ao seu vencimento, quando findar em dia não útil, permitindo a parte exercício do direito de ação.

Defendem, ainda, que os EAREsp n. 386.266/SP referem-se exclusivamente aos processos criminais.

No mais, aduzem que na linha da Súmula 401 do STJ, o prazo decadencial da ação rescisória só se inicia quando não for cabível qualquer recurso do último pronunciamento judicial.

Contrarrazões no ID. n. 8895387 e n. 8895425.

É o relatório.

Decido.

A despeito do labor combativo dispensado às razões recursais, o apelo não deve sequer ser conhecido. Isso porque, conforme dispõe o §1o do art.203 do CPC/15,
“ressalvadas as disposições expressas dos procedimentos especiais, sentença é o pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento nos arts. 485 e 487, põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução.”

Por outro lado, de acordo com o §2o do mencionado artigo,
“decisão interlocutória é todo pronunciamento judicial de natureza decisória que não se enquadre no § 1o.”

No caso, o ato judicial impugnado não é uma sentença, pois não extinguiu a ação em si, pois esta já se encontrava extinta.

Logo, tal decisão não poderia ser impugnável via apelação vez que, na linha do
caput
do art.1009 do CPC/15, tal recurso somente se mostra cabível para a impugnação de sentença.

Tratando-se, pois, de interlocutória, proferida muito tempo depois de a ação ter sido extinta, a via recursal própria para a sua impugnação é o agravo de instrumento, sobretudo após o julgamento do REsp 1.696.396/MT e REsp 1.704.520/MT, os quais deram origem ao Tema 988 do STJ, segundo o qual,
“o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.”

Assim, ao apelar, a parte elegeu via recursal inadequada à espécie, o que impõe a inadmissibilidade do recurso por descabimento.

De qualquer forma, encontrando-se a tempestividade da ação rescisória sub judice perante o órgão competente (Primeira Turma de Câmaras Reunidas de Direito Privado), a competência para dirimir a questão posta é exclusivamente do órgão julgador, no caso, Primeira Turma de Câmaras Reunidas de Direito Privado.

Desta feita,
nego seguimento ao apelo
, nos termos do art.932, inciso III, do CPC/15 e art.51, inciso I-B, do RITJ/MT, ante a inadequação da via recursal eleita.

Dê-se as baixas necessárias.

P. I. C.

Cuiabá, 03 de dezembro de 2019.-

MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Desembargadora
” (ID. n. 26739988)

Opostos Embargos de Declaração de ID. n. 28188953 para arguir possíveis impropriedades do
decisum
embargado em relação à melhor solução dada à causa, foi proferida a seguinte decisão monocrática:

“[...]

Vistos etc.

Trata-se de embargos de Declaração opostos por
VADEMILSO BADALOTTI E OUTRO(s)
contra a decisão monocrática de ID. n. 26739988 que, nos termos do art.932, inciso III, do CPC/15 e art.51, inciso I-B, do RITJ/MT,
negou seguimento ao apelo
interposto contra a decisão que, nos Embargos de Terceiro no 3115-18.2012.8.11.0037 (Cód. 112704) opostos em desfavor de
WALDIR CARDOSO DA SILVA E OUTRO(s)
, determinou a retificação da certidão de trânsito em julgado da sentença.

Na ocasião, entendeu-se que a referida manifestação do juízo de piso não tem natureza de sentença, de modo que a apelação não podia ser admitida ante a inadequação da via recursal eleita.

Sustentam os ora embargantes, em síntese, que segundo posicionamento consignado em reiterados julgamentos pelo Superior Tribunal de Justiça, a certificação do trânsito em julgado constitui ato administrativo que se limita a atestar um fato, qual seja, o transcurso do prazo recursal sem a interposição de recurso.

Asseveram que nessa situação já não há mais lide ou litispendência, nem tampouco curso processual algum, não podendo sequer ser alterado pelo juiz, a não ser para retificação de erro material.

Alega que não se trata de decisão proferida na fase de liquidação e nem de cumprimento de sentença, se amoldando sim, ainda que seja estranho, ao §1o do artigo 203 do CPC/15, porquanto exaure e extingue a questão posta a julgamento.

Aduz que a decisão objeto do apelo não pode ser interlocutória pois não há mais processo em curso, sendo o único interesse da parte contrária projetar os efeitos sobre o prazo decadencial de exercício da ação rescisória interposta pelo embargante e outros, ou seja, utilizar tal informação como subsídio na ação rescisória.

Concluiu que, deste modo, teria havido omissão (artigo 1.022, II, do CPC) no que se refere ao ponto que deveria se pronunciar, qual seja, a necessidade de recebimento e conhecimento do recurso de apelação com fundamento no Princípio da Fungibilidade Recursal, permitindo ao recorrente o julgamento da matéria de mérito.

É o relato.

Decido.

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15 (correspondente ao artigo 535 do CPC/73), quais sejam: omissão, obscuridade, contradição ou erro material,
in verbis
:

‘Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material. Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.’

Malgrado os embargantes sustentem que o decisum embargado seria omisso por não ter se manifestado quanto à aplicação do princípio da fungibilidade ao caso concreto, certo é que o não conhecimento do apelo por inadequação da via eleita já faz presumir, por si só, a aplicação de tal princípio.

De qualquer modo, para que não fique dúvida, digo de forma expressa que no atual estágio da processualística pátria, não mais há lugar para a aplicação do princípio da fungibilidade para admitir-se a interposição de apelo no lugar de agravo de instrumento, na medida em que, segundo a jurisprudência do STJ, a troca de uma espécie recursal pela outra constitui erro grosseiro, impassível de saneamento.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. RECURSO DE APELAÇÃO. ERRO GROSSEIRO. SÚMULA 284. 1. A alegação genérica de violação de federal, sem que o recorrente explicite em que consistiu a negativa da vigência da lei, enseja a negativa de seguimento do recurso especial (Súmula 284/STF). 2. O ato judicial que resolve questões incidentes, sem extinguir o processo, tem natureza de decisão interlocutória e, portanto, deve ser impugnado por meio de agravo de instrumento, constituindo-se erro grosseiro a interposição de apelação, circunstância que impede a aplicação do princípio da fungibilidade recursal. Precedente. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no Ag 1332127/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 11/04/2013, DJe 25/04/2013)

Na verdade, o que está aqui configurada é a tentativa de rediscutir a correção ou não da decisão embargada. Compreensível em todos os sentidos.

No entanto, o fato de a conclusão da decisão embargada não corresponder exatamente às expectativas do embargante não desafia o manejo dos aclaratórios.

Neste viés, ainda que a solução mais adequada para essa ou aquela questão fosse realmente a sugerida pelo embargante, certo é que o conserto dos comandos judiciais em debate somente poderia advir de uma reforma do julgado através da via recursal adequada.

Desta feita, rejeito os presentes aclaratórios.

P. I. C.

Cuiabá, 28 de fevereiro de 2020.-

MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Desembargadora”
(ID. n. 35442458)

A despeito do labor combativo dispensado ás razões impugnatórias, entendo que o recurso não merece ser acolhido.

Ainda que desconsiderarmos a aplicabilidade do
Tema 988 do STJ
– o que é absolutamente discutível, na medida em que os embargos declaratórios com pedido e efeitos modificativos opostos em face da decisão interlocutória objeto do apelo foram julgados em 06.02.2019, ao passo que a publicação do paradigma se deu em 19.12.2018 – certo é que não há dúvida razoável de que o recurso aplicável no caso é
o agravo de instrumento.

Isso porque, como já dito nas decisões objeto do presente agravo interno, segundo

o §1o do art.203 do CPC/15,
“ressalvadas as disposições expressas dos procedimentos especiais, sentença é o pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento nos arts. 485 e 487, põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução.”

Por sua vez,
“decisão interlocutória é todo pronunciamento judicial de natureza decisória que não se enquadre no § 1o.”
(§2o do mencionado artigo).

É não resta dúvida para qualquer operador do direito que sentença se impugna com apelação, e decisão interlocutória, através de agravo de instrumento.

Ao contrário do que alegam os agravantes, a decisão erroneamente impugnada através de apelação não apresentou
nem forma nem figura de sentença
já que se limitou apenas a alterar a data do trânsito em julgado da sentença.

Não houve nenhuma alteração do que ficou decidido na sentença ou nos recursos de apelação e embargos infringentes que se sucederam.

Tampouco houve qualquer modificação da forma de extinção (com ou sem resolução de mérito).

Senão vejamos:

“[...]

Vistos em correição permanente.

A parte embargada postula pela retificação da certidão de trânsito em julgado encartada às fls.393.

A sentença foi proferida em 20 de junho de 2012 (fls.320/324).

Em 02 de julho de 2012, foram interpostos embargos de declaração, os quais não foram conhecidos em razão da ausência de apresentação da peça original, com determinação judicial de desentranhamento da referida petição (fls.388).

O trânsito em julgado foi certificado às fls.393.

É A SÍNTESE.

FUNDAMENTO.

DECIDO.

A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Embargos de Divergência no AREsp n. 386.266/SP, assentou que, quando interposto recurso não cabível, a coisa julgada retroage para a data do escoamento do prazo para a interposição de recurso contra o último julgado admitido.

Nesse sentido, de acordo com a Ministra Laurita Vaz: ‘o trânsito em julgado se dá no dia imediatamente subsequente ao último dia do prazo para o recurso em tese cabível’ STJ - REsp 1112864 MG, Corte Especial, DJe 17/12/2014.

De fato, o recurso não conhecido não obsta a formação da coisa julgada, retroagindo a data do trânsito em julgado, em razão do juízo de admissibilidade negativo, ao momento em que esgotado o prazo legal de interposição.

Diante disso, determino a retificação da certidão de trânsito em julgado (fls.393).

Em seguida, determino o retorno dos autos arquivo.

Intimem-se. Cumpra-se.

Primavera do Leste (MT), 07 de junho de 2018.

Patrícia Cristiane Moreira

Juíza de Direito”
(ID. n. 8895254)

Note-se, portanto, que tal decisão não tem qualquer forma nem figura de sentença, não havendo qualquer menção aos artigos 485 e/ou 487, ambos do CPC/15.

Diante disso, entendo que a interposição de apelo contra decisão interlocutória revela-se erro grosseiro, impassível de admissão, seja pelo
princípio da fungibilidade
, seja pelo da
instrumentalidade das formas
.

Forte nessas razões,
nego provimento
ao presente recurso.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2020